Tribunal: CARF
Processo: 10983.914313/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.914313/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.454 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
P. BIANCHINI & CIA. LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007.
PERDCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que o
pagamento e a compensação são modalidades distintas de extinção do crédito
tributário, no caso em que o contribuinte promove a extinção do débito por
compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada e a multa
moratória é devida estando o débito em atraso na data da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros Raphael Madeira
Abad (relator), Walker Araújo e José Renato Pereira de Deus.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.914313/2009-21
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a
possibilidade da compensação ser interpretada como um pagamento, para fins da aplicação da
denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente de declaração de compensação cujo direito creditório, advindo de
pedido de ressarcimento, foi insuficiente para a total homologação dos débitos, em
razão de estarem vencidos, o que acarretou a incidência dos encargos moratórios (multa
e juros).
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando, em síntese,
que conforme a doutrina e jurisprudência citadas, não caberia distinção entre as
modalidades de extinção do crédito tributário, como é o caso da compensação que
equivaleria ao pagamento previsto no artigo 138 do CTN, portanto, pelo instituto da
denúncia espontânea, não deveria incidir a multa, a qual ofenderia os princípios
constitucionais e do processo administrativo que cita, juntamente com copiosa
jurisprudência. Ademais, defendeu que pela Lei no 9.250/95 o ressarcimento deveria ser
acrescido da taxa SELIC, de acordo como julgados que cita.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos, cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos prazos
legalmente estabelecidos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A multa de mora é aplicável naqueles casos em que, embora espontaneamente, o
recolhimento do crédito tributário pelo contribuinte se dê apenas após a data de
vencimento.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A Recorrente alega que os atos praticados pela Recorrente afrontam o Princípio
Constitucional da Razoabilidade, vedação à confiscatoriedade e da Ordem Econômica, todavia
esta análise é vedada a este Colegiado em razão da Súmula CARF n. 02, de observância
obrigatória, razão pela qual tais capítulos não podem sequer ser conhecidos.
2.
Preliminares.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito.
3.
Mérito.
3.1.
Equiparação da apresentação da Declaração de Compensação ao pagamento para
fins de denúncia espontânea.
Como não há preliminares, passa-se de plano à questão central da lide, que vem a
ser se a apresentação de declaração de compensação seria equiparada ao pagamento para fins de
caracterização da denúncia espontânea.
Esta questão é controvertida no CARF, merecendo destaque o Acórdão no 9303-
010.490, de 18/06/2020, para ilustrar este voto, com sua ementa e texto do voto vencedor:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/01/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos seus
respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora
sobre débitos compensados a destempo.
(...) Com a devida vênia divirjo da eminente relatora.
A divergência de fundo centra-se no fato de que entendo que a compensação não pode
ser considerada como pagamento, para todos efeitos, quer para contagem do prazo
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

decadencial, quer para fins de incidência da denúncia espontânea, caso dos autos. Para a
ínclita relatora a compensação, em toda sua extensão, tem natureza de pagamento. Eis
nossa divergência.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção de
créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal
Superior decidiu que não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo
contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Assim, por força no disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da Dcomp depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos
tributários compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria,
Dje 17/10/2018)
Portanto, em casos que o alegado pagamento operou-se com o envio de DCOMP não há
que falar-se em denúncia espontânea. Esse é o entendimento majoritário desta E.
Turma, como no presente julgado. A título de exemplo cito o aresto 9303-008.370, de
20/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo da Costa Pôssas.
Ou seja, entende-se que a compensação, ao contrário do pagamento, somente extinguirá
o crédito tributário sob condição resolutória, após aferição da certeza e liquidez do
aventado crédito. Assim, quando do envio da DCOMP não há falar-se em pagamento,
pois o valor do crédito a ser compensado ainda é incerto e ilíquido. Não sendo
pagamento, em seu senso estrito, não há falar-se ainda em extinção do crédito tributário
a ensejar a incidência do art. 138 do CTN.
Todavia, não obstante o respeito nutrido pela inteligência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, alinho-me ao voto vencido, e adoto e transcrevo os argumentos esposados pela
Ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran no Acórdão 9303-010.228, de 11 de março de
2020, no que foi seguida pelos Conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa
Marini Cecconello, abaixo transcrito:
Apesar do entendimento acima, me manifestei neste julgados que a compensação deve
se equiparar ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista
no art. 138 do CTN. Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana
Midori Migiyama que em seu voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço
vênia para abaixo reproduzi-lo:
Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção do
crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do CTN:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:  Trata
-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação dos
débitos tributários declarados na DCOMP;  A homologação parcial decorreu da falta de
vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso – eis
que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.
Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a homologação
parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou parcialmente a declaração de
compensação, considerando que faltava o recolhimento da multa. Inegável, assim, que
houve a quitação total do débito, com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia
espontânea. Tal informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de
Recurso Repetitivo (Grifos meus):
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir
o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação),
razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para a
aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente caso,
ocorreu.
A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos surtem o
efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos, igualmente, à
homologação pela autoridade fiscal.
Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que “extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de tributos,
não se pode perder de vista que pagamento e compensação se equivalem, ambos
apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os mesmos: a
extinção do crédito tributário. Como consequência, a compensação também é
instrumento apto a configurar a denúncia espontânea. [...]”
Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06,
CUJA
ABRANGÊNCIA
NÃO
PODE
RESTRINGIR-SE
AO
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO.
INCLUSÃO
DA
SSP
-
1669290v7
12
HIPÓTESE
DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE
PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO
CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM
DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO
JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O
PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL
A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9°. da MP
303/06, deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão
pagamento, a extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na
modalidade ex officio, como se deu neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC,
relator: ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, data do
julgamento: 24/5/16, data da publicação/fonte: DJe 2/6/16, g.n.).”
No presente caso, a Contribuinte ao ter constatado erro na apuração da base de cálculo
do COFINS, efetuou nova apuração dessa contribuição e constatou-se o recolhimento a
maior do débito correspondente.
Dessa forma, após efetuar e pagamento e constatando erro foi pleiteada a
Compensação, por meio da PER/DCOMP em 18.10.2007 para quitação do
débito relativo à competência de maio de 2004, sem, entretanto, realizar a
retificação das DCTF do 2o trimestre de 2004. Em 2009, a empresa fez a
retificação da DCTF do 2o trimestre de 2004, informando o crédito e o débito. O
débito foi apenas confessado após a apresentação da DCOMP, como afirmado
pelo próprio i. Relator do Acórdão recorrido no relatório:
(...)
Assim, deve ser considerado perfeitamente cabível o benefício da denúncia espontânea,
pois, quando da realização da compensação, portanto, os débitos confessados já se
encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data.
Na divergência apresentada pela Contribuinte, o que se verificará é a possibilidade de a
realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e. STJ,
é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao entendimento
que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do STJ apresentam
precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de forma que o termo
“pagamento” assuma a acepção de “adimplemento”. Conforme a interpretação
levada a termo nos julgados a seguir, denúncia espontânea mediante o
adimplemento integral do débito tributário antes da ação fiscal,
independentemente deste se dar mediante pagamento em dinheiro ou
compensação:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

Entretanto, esse colegiado, em nova composição, reformou a sua posição, e vem
adotando reiteradamente a posição contrária (veja Acórdão 9101-003.687). A posição
fundou-se principalmente no argumento de que o CTN utiliza a expressão “pagamento”
em diversas ocasiões no sentido amplo, significando o adimplemento da obrigação.
Além disso, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito extintivo, sob
condição resolutória, de modo que não sendo homologado perderá a eficácia a denúncia
espontânea, podendo ser cobrado o débito tributário acrescido de multa. Por fim, pontua
também que o STJ possui acórdãos que acatam expressamente essa posição, a exemplo
do REsp 1.122.131/SC[4] e o AgRg no REsp 1.136.372[5].
Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma
Título AgRg no REsp 1136372 / RS
Data 04/05/2010
Ementa
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO. 1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do
Tribunal, não há falar em óbice para que o relator julgue o recurso especial com
fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil. 2. Caracterizada a
denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo em guias DARF e
com a compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita Federal,
antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas. 3. Agravo regimental improvido.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Por estes motivos, voto no sentido de dar provimento a este Capítulo Recursal.
3.2.
Atualização monetária dos créditos presumidos de IPI.
A Recorrente insurge-se contra o fato de não haver sido procedida a atualização
monetária dos créditos presumidos de IPI por ele utilizados para compensação, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Em relação a este pleito é de se aplicar a Súmula 154 do CARF, segundo a qual
constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção
monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para
a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007.
Aliás este Colegiado já possui o entendimento de que é direito do contribuinte a
incidência da correção monetária pela Selic dos valores objeto de oposição ilegítima a partir de
360 dias do protocolo do pedido, como se pode aferir pelo acórdão unânime n. 3302.006.916
prolatado na sessão de 21 de maio de 2019 de lavra do Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
proferido no processo 10850.000804/2003-11, e que já foi utilizado em outros processos neste
Colegiado a exemplo do Acórdão 3302-007.418 julgado na sessão do dia 24.07.2019:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO
INICIAL.
É devida a incidência da correção monetária, pela aplicação da Taxa Selic, aos pedidos
de ressarcimento de IPI cujo deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima
por parte do Fisco, incidindo somente a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias
contados do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe permissivo legal e nem
jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua incidência. Tem se reconhecido sua
incidência em decorrência da aplicação do que foi decidido pelo STJ, na sistemática dos
recursos repetitivos, no âmbito dos REsp no 1.035.847 e no REsp no 993.164.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já firmou entendimento no
sentido de que a taxa Selic apenas é aplicável 360 dias a contar da data do protocolo do pedido
de aproveitamento.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
TERMO INICIAL. 360 DIAS. Não existe previsão legal para incidência da Taxa SELIC
nos pedidos de ressarcimento de IPI. O reconhecimento da atualização monetária só é
possível em face de decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, quando
existentes atos administrativos que indeferiram parcial ou totalmente os pedidos, e o
entendimento neles consubstanciado foi revertido nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao seu aproveitamento.
Configurada esta situação, a Taxa SELIC incide somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo do pedido, pois, antes deste prazo, não existe
permissivo, nem mesmo jurisprudencial, com efeito vinculante, para a sua incidência.
(Acórdão 9303-008.626, prolatado no processo n. 11543.005431/2002-11 em
15.05.2019. Rel. Cons. Rodrigo da Costa Possas.)
Aliás, este é o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça –
STJ que, no julgamento do REsp 1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo
à correção monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.
Por este motivo entendo ser devida a correção monetária ao creditamento do IPI
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ). Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim
do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias
(art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C
do CPC e da Resolução 8/STJ.
4.
Conclusões.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento total ao Recurso
Voluntário para que seja reconhecida a ocorrência da “denúncia espontânea”, bem como a
incidência da Taxa Selic sobre os valores a serem compensados, a partir do 361o dia da
declaração de compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

Raphael Madeira Abad

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Lima Abud – Redator Designado.
Inicialmente gostaria de cumprimentar o Relator pela condução do VOTO e pedir
a devida vênia para expor minha divergência no tocante aos assuntos tratados.
Duas condições deveriam ser preenchidas para atender o requisito da denúncia
espontânea e, consequentemente, a desoneração da multa moratória:
1.
o recolhimento deve se dar por iniciativa exclusiva do interessado, sem
qualquer procedimento de ofício iniciado; e
2.
que o crédito tributário deve ser objeto de pagamento integral antes da
confissão.
Apenas a primeira condição foi atendida, uma vez que o débito foi objeto de
compensação e não de pagamento. Por se tratarem de institutos diferentes, não podem ser
tratados como sinônimos, de forma que a compensação não tem o condão de afastar a multa de
mora prevista por pagamento extemporâneo.
Ademais, ainda que superada essa condição, os débitos tributários extintos depois
das datas dos respectivos vencimentos, mediante pagamento à vista ou compensação, via
Dcomp, estão sujeitos às cominações legais, juros de mora e multa moratória, nos termos do
CTN, art. 161, e da Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, §§ 1° e 2°.
Sem maiores delongas, a matéria é iterativa nesse CARF, e inclusive já ganhou
foros de recurso especial, dos quais vale a pena trazer, interplures:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/01/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre débitos compensados a destempo.
(CSRF.
3a
Turma.
Acórdão
n.
9303-010.490
no
Processo
n.
10980.903430/2008-16. Rel Cons. Erika Costa Camargos Autran.)
Trago texto do voto vencedor:
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos seus
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora
sobre débitos compensados a destempo.
(...) Com a devida vênia divirjo da eminente relatora.
A divergência de fundo centra-se no fato de que entendo que a compensação não pode
ser considerada como pagamento, para todos efeitos, quer para contagem do prazo
decadencial, quer para fins de incidência da denúncia espontânea, caso dos autos. Para a
ínclita relatora a compensação, em toda sua extensão, tem natureza de pagamento. Eis
nossa divergência.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção de
créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp n° 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal
Superior decidiu que não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo
contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Assim, por força no disposto no art. 62, § 2°, do Anexo II, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da Dcomp depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos
tributários compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria,
Dje 17/10/2018)
Portanto, em casos que o alegado pagamento operou-se com o envio de DCOMP não há
que falar-se em denúncia espontânea. Esse é o entendimento majoritário desta E.
Turma, como no presente julgado. A título de exemplo cito o aresto 9303-008.370, de
20/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo da Costa Pôssas.
Ou seja, entende-se que a compensação, ao contrário do pagamento, somente extinguirá
o crédito tributário sob condição resolutória, após aferição da certeza e liquidez do
aventado crédito. Assim, quando do envio da DCOMP não há falar-se em pagamento,
pois o valor do crédito a ser compensado ainda é incerto e ilíquido. Não sendo
pagamento, em seu senso estrito, não há falar-se ainda em extinção do crédito tributário
a ensejar a incidência do art. 138 do CTN.
No mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. MULTA
DE MORA.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
(CSRF. 3a Turma. Acórdão n. 9303-007.924 no Processo n. 10675.002253/2005- 51.
Rel Cons. Andrada Marcio Natal)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2005, 31/01/2006, 28/04/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos seus
respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora
sobre os débitos compensados a destempo.
DÉBITO
DECLARADO.
EXTINÇÃO.
DCOMP.
TRANSMISSÃO.
DATA
POSTERIOR. VENCIMENTO. EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Por força no disposto no § 2° do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, com redação dada pela Portaria MF n° 152/2016, aplica-se ao
presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n° 1.149.022 -
SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos artigos
1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, que decidiu que a
extinção de débito tributário regularmente declarado em DCTF, mediante a transmissão
de Dcomp transmitida em data posterior às dos vencimentos dos seus respectivos
vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea.
(CSRF. 3a Turma. Acórdão n. 9303-010.610 no Processo n. 18490.000069/2010-12. Rel
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)
Recentemente, a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF assim se pronunciou, por unanimidade de VOTOS:
- Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-009.594, de 24/09/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2007
PERDCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que o pagamento
e a compensação são modalidades distintas de extinção do crédito tributário, no caso em
que o contribuinte promove a extinção do débito por compensação, a denúncia
espontânea não resta caracterizada e a multa moratória é devida estando o débito em
atraso na data da compensação.
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-009.595, de 24/09/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914313/2009-21

Data do fato gerador: 31/03/2007
PERDCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que o pagamento
e a compensação são modalidades distintas de extinção do crédito tributário, no caso em
que o contribuinte promove a extinção do débito por compensação, a denúncia
espontânea não resta caracterizada e a multa moratória é devida estando o débito em
atraso na data da compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Redator Designado.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital